Tribunal: STF
Processo: RHC 250132
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Renan da Silva Teixeira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 867.194/SP (docs. 63 e 65).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º [roubo majorado], II [concurso de duas ou mais pessoas], do Código Penal. (doc. 49, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    Diante do exposto, o caso em apreço, ad referendum dos demais Preclaros Ministros que certamente oficiarão no presente feito, comporta conhecimento e PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO para ser concedida a ordem, de modo que sejam deferidos os seguintes pleitos:



    Excepcionalmente, o CONHECIMENTO DO WRIT e a CONCESSÃO da medida liminar inaudita altera pars para determinar a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA até o julgamento de mérito do presente recurso e, consequentemente, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA para que aguarde em LIBERDADE o julgamento de mérito da irresignação, porquanto não há base empírica idônea à manutenção da condenação, além de estarem efetivamente presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, tratando-se de agravante primário, com bons antecedentes, residência fixa, sempre exerceu atividade laboral lícita, família que ampara, é responsável pelos cuidados de filhos menores impúberes (RENAN LUCCA OLIVEIRA TEIXEIRA, nascido em 02/09/2020 e RARIEL LUCCA OLIVEIRA TEIXEIRA, nascido em 05/03/2023), além de referida condenação ter transitado em julgado e ter sido ordenada a expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da PRIORIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO EM FAVOR DO RECORRENTE POR QUESTÕES DE SAÚDE, tendo em vista as complicações de saúde de que o mesmo é alvo desde 25/07/2024 e que foi constatado por sua genitora em 27/07/2024 ao visitá-lo na unidade prisional onde encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado, conforme documentos carreados aos autos (e-STJ – 375/387).



    No que concerne ao MÉRITO RECURSAL requer o PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO visando:



    A CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, sem que haja a necessidade de prévio ajuizamento de revisão criminal perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ato contínuo, seja acolhido o pleito de ABSOLVIÇÃO e de improcedência da ação penal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, eis que evidenciada a nulidade da condenação, com fulcro no artigo 155, caput, 157, 386, incisos V e VII, 563, todos do Código de Processo Penal, c.c. artigos 5.º, inciso LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e em homenagem ao princípios constitucionais da presunção de inocência, da legalidade, da vedação às provas ilícitas e da necessidade de escorreita fundamentação das decisões judiciais, aplicando-se o brocardo in dubio pro reo.



    Outrossim, caso superado o pleito tendente a absolvê-lo da imputação, o que apenas se argumenta, mas não se admite, eis que não se abdica da tese absolutória, porquanto é a única que se mostra plausível, justa e merece acolhimento por Vossas Excelências, a defesa, em homenagem ao princípio da eventualidade e por dever do patrocínio, pugna pelo PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO visando à CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM visando o deferimento do seguinte PLEITO:



    Desclassificação da conduta irrogada na sentença e no acórdão da apelação para receptação simples no tocante ao aparelho celular (objeto material do suposto delito), com a aplicação da Súmula 337, do Superior Tribunal de Justiça e a determinação de que haja a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei n.º 9.099/1995, remetendo-se os autos ao Ministério Público Estadual para oferta da proposta de sursis processual.



    Ainda, caso afastadas as ponderações acima descritas no tocante ao pleito absolutório e ao pedido de desclassificação da conduta para receptação simples, pugna pela CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM visando o deferimento dos seguintes PLEITOS SUBSIDIÁRIOS relacionados ao delito de roubo:



    A fixação da pena base no mínimo legal.



    Não demonstradas higidez e certeza capaz de ser mantida a majorante prevista no § 2.º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, requer o afastamento e o decote da majorante do concurso de pessoas e expurgado o respectivo acréscimo em 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena.



    Destarte, pugna-se pelo reconhecimento da figura tentada e pelo abrandamento do regime prisional, à luz dos artigos 14, inciso II, parágrafo único, 33, §§ 2.º e 3.º, e 59, ambos do Código Penal, c.c. a Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça e Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos pleitos subsidiários de mitigação da reprimenda.



    Destarte, impõe-se a congratulação do que dispõe a Lei n.º 14.836, de 08 de abril de 2024, a qual altera a Lei n.º 8.038, de 28 de maio de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício, consoante novo regramento que introduziu ao Código de Processo Penal, o artigo 647-A e parágrafo único, de referido Codex, a saber: “No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção” e, ainda, “a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal”.



    Em assim procedendo estarão Vossas Excelências assegurando ao recorrente a mais escorreita entrega da prestação jurisdicional, bem assim prestando ao DIREITO e à JUSTIÇA o seu mais lídimo tributo. (doc. 59-61).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Este habeas corpus se insurge contra acórdão de embargos de declaração em apelação criminal proferido em 25/7/2017. Registro que o réu interpôs recurso especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos pelo Tribunal de origem. Manejados os respectivos agravos, eles não foram conhecidos. A defesa interpôs agravo regimental contra ambas as decisões – os quais não foram providos. O trânsito em julgado ocorreu em 15/8/2023, conforme se extrai do andamento disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – AgRg no ARE n. 1.425.298/SP. Em 3/11/2023, a defesa impetrou este habeas corpus, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal.



    2. Por força do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    3. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que “o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus” (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    4. Ademais, o Tribunal de origem não analisou a tese defensiva de inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, o que reforça a impossibilidade de apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental não provido. (doc. 63 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, com relação à alegada condição clínica do paciente, que, de acordo com o impetrante, teria “complicações de saúde” (doc. 70, p. 59), ressalto que a documentação juntada a estes autos demonstra que tanto o juízo da execução quanto a administração penitenciária têm observado o que estabelecem os arts. 10; 11, II; 14, § 2º; e 41, VII, todos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Nesse contexto, reproduzo relatório de saúde, de 1º/8/2024, juntado a estes autos pela defesa:  



    Declaro, conforme solicitação judicial que o paciente RENAN DA SILVA TEIXEIRA, matrícula 985935-6 foi incluído nesta Unidade Prisional em 16/3/2024.



    Paciente por avaliação com equipe de enfermagem dia 25/03/2024 no setor de saúde desta unidade prisional sem queixas, sem relatar comorbidades e sem relato de uso de medicação contínua prévia.



    Em 25/07/2024 paciente foi trazido para consulta médica na unidade apresentando desorientação em tempo e espaço, desorientação autopsíquica e desorientação alopsíquica. Apresentava ainda fala desconexa e referia sensação de “estranhamento” (sic). Negou ideação ou planejamento suicida. Na ocasião foi introduzida medicação antipsicótica, estabilizadora do humor e ansiolítica para uso contínuo. Foi mantido sob supervisão em enfermaria.



    Em 29/07/2024 paciente passou por nova avaliação médica, sem melhora dos sintomas, apresentando ainda inquietação, fuga das ideias, alucinações auditivas e pouca responsividade. Foi encaminhado para Santa Casa de Presidente Epitácio onde encontra-se internado até o presente momento. (doc. 47, p. 6).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator